Tribunal: STF
Processo: ARE 1425160
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, que, reformando a sentença, julgou procedente o pedido do ora recorrido, “condenando os réus a fornecerem o medicamento PURODIOL na quantidade indicada pelo profissional que acompanha o autor, de forma contínua, e até nova indicação médica”.
Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente alega, em síntese, ofensa ao que fixado por esta Corte “no Tema 500 STF (requisitos para a condenação da União Federal ao dever de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA), bem como tema 06 (alto custo) e tema 106 do STJ (falta de comprovação da imprescindibilidade, por ser experimental”.
Decido.
No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou o fornecimento do fármaco requerido na inicial, assentando que o medicamento Purodiol, conquanto não registrado na ANVISA, tem sua importação admitida. Considerou, ainda, presentes todos os requisitos para o fornecimento em questão. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“14. Os fármacos derivados da Cannabis, como o Canabidiol (princípio ativo do PURODIOL), não possuem registro na ANVISA como medicamentos. A ANVISA apenas concede autorização sanitária para importação, fabricação e comercialização de produtos à base de Cannabis no país, mas não os qualificam como medicamentos. No entanto, de acordo com o novo posicionamento do STF, não há necessidade de o medicamento estar registrado na ANVISA para que o Estado o forneça ao doente. É necessário, porém, o preenchimento de alguns pré-requisitos, quais sejam, sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária; que seja comprovada a incapacidade econômica do paciente; a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 
15. No caso ora em análise, verifica-se que a parte autora anexou documentos atestando que os medicamentos até então utilizados como forma de controle dos sintomas das suas moléstias (epilepsia de difícil controle e encefalopatia crônica não evolutiva de causa genética) não têm se mostrado eficazes. Os laudos colacionados atestam que os medicamentos até então adotados no tratamento do autor não têm sido hábeis para controlar os sintomas, a exemplo do atendimento hospitalar ocorrido em razão de crises convulsivas generalizadas, no qual se tentou os medicamentos diazepam e fenobarbital, sem surtir efeito (Evento 1 COMP16): 
16. A parte autora possui autorização para importação do fármaco (Evento 1 COMP12). A indicação se deu porque o profissional que acompanha o autor não detectou melhora no quadro de saúde deste com a utilização de outros fármacos fornecidos pela rede pública de saúde (Evento 1 COMP15):
(...)
17. Ainda, no intuito de obter mais elementos para aferir a pertinência da pretensão autoral, o Juízo determinou a realização de consulta junto ao Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus), implantado pelos Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministério da Saúde e Hospital Israelita Albert Einstein para subsidiar tecnicamente magistrados de todo o País na resolução de demandas relacionadas à saúde[2]. Em resposta, este se posicionou favoravelmente à indicação do medicamento PURODIOL para a terapia requerida (Evento 20 PARECERTEC1):
(...)
18. No tocante à renda, verifica-se que a sua genitora e o seu genitor auferem, respectivamente, renda líquida de R$ 1.903,58 e R$ 1.001,58, conforme comprovantes acostados ao Evento 1 COMP7 e 8, sendo que cada caixa do medicamento informado pelo SESA fica na quantia de R$ 2.763,38 (Evento 22), o que demonstra a incapacidade econômica do autor para a sua aquisição, restando cumpridos, conforme explicitado, todos os requisitos impostos para que o Estado forneça o fármaco requerido na inicial”.

Esta Corte no julgamento do RE nº 1.165.959- RG/SP, feito paradigma do Tema nº 1.161 da repercussão geral, decidiu sobre a viabilidade excepcional do fornecimento de medicamentos sem o registro na ANVISA, mas com importação autorizada. Eis a ementa do acórdão desse julgamento:

“CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
 1.	Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 
 2.	Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento ‘Hemp Oil Paste RSHO’, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 
 3.	Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 
4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’ (RE nº 1.165.959, Tribunal Pleno, Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/21 - Grifei).

Por fim, é certo que superar a conclusão da Corte de origem de que foram preenchidos os requisitos para a concessão do medicamento pleiteado pela parte autora demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1335056 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 22.10.2021).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de agosto de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente